Tribunal: TJDFT
Processo: 0713587-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713587-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO JOSE DE ARAUJO AGRAVADO: DATANIEL SILVA DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por HÉLIO JOSE DE ARAÚJOO (exequente), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0005580-08.2001.8.07.0001 proposta por DATANIEL SILVA DUARTE em desfavor de HÉLIO JOSÉ DE ARAÚJO, deferiu a penhora de salário do executado, no importe de 10% da sua remuneração líquida, até o pagamento integral do débito, nos seguintes termos (ID 120506392, dos autos originais): “A regra geral de impenhorabilidade das verbas remuneratórias, prevista no artigo 833, IV, §2o, do CPC/2015, é relativizada quando for preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família (Precedentes do C. STJ). O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, conferiu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, pois hoje o salário é impenhorável, e não absolutamente impenhorável como era sob a égide do CPC de 11973. Hoje, como o novo regramento é possível ao examinar o caso concreto mitigar a regra de impenhorabilidade. Tecidas essas considerações, e com base no documento acostado aos autos pela parte credora ao ID 120238034 (comprovante de rendimentos), que indica rendimentos brutos no valor de R$21.950,75 , entendo que o percentual de 10%, requerido pela parte credora, não mitigará a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. A título ilustrativo e de reforço a esse entendimento, vejamos jurisprudência do Eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. NOVO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DETERMINADO PELO STJ, EM DECISÃO PROFERIDA NO DIA 1/10/2019, PARA O FIM DE ALINHAMENTO À HODIERNA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE CIDADÃ, QUE PERMITE A PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RESP No 1.837.702. PERMISSÃO DE CONSTRIÇÂO DE PERCENTUAL DE ATÉ 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. PENHORA, NO CASO CONCRETO, DE 15% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. OBSÉQUIO AOS PRINCÍPIOS SEGUNDO OS QUAIS A EXECUÇÃO PROCESSAR-SE-Á NO INTERESSE DO CREDOR, PORÉM, DA FORMA MENOS GRAVOSA PARA O DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou pedido formulado pelos agravantes, de penhora de até 30% dos vencimentos do agravado, por entender sê-los impenhoráveis. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça determinou a realização de novo julgamento do presente agravo de instrumento, para ser arbitrado percentual adequado às possibilidades do executado, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a sua subsistência e de sua família. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp no 1.837.702 - DF, seguindo a orientação do julgamento do EREsp 1.582.475 - MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, deu parcial provimento ao recurso especial e decidiu que a regra geral da impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado o percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. 2.1. Segundo a referida decisão, é possível permitir a penhora de até 30% dos proventos dos devedores, mas, como no momento da prolação da decisão, não havia elementos informativos precisos acerca da capacidade financeira dos devedores (valor mensal da remuneração, profissão, etc), os autos tiveram que retornar a este TJDFT para, de acordo com as balizas firmadas pelos precedentes do STJ, ser arbitrado o percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3. Na referida decisão (ID 12976590, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que ?a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família?. 4. Sendo assim, o acórdão de ID 7900015 merece reforma, a fim de seguir a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.837.702 - DF (ID 12976590). 5. De acordo com as informações prestadas pelos agravantes, o agravado é Técnico Legislativo e recebe remuneração mensal de R$ 23.341,34 (ID 13088316). 6. Assim, como forma de preservar o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garantir a satisfação da dívida, conjugando-se, desta forma, dois importantes princípios do processo de execução, quais sejam, a execução é do interesse do credor, nada obstante deva desenvolver-se da forma menor gravosa para o devedor, devida é a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do devedor, dedudzindo-se os descontos compulsórios (imposto de renda e previdência social), até a quitação da dívida. 7. Noutras palavras:a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela executiva jurisdicional, impondo-se a observância de percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. 8. Agravo de instrumento provido. Publicado no DJE : 13/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, defiro pedido de ID 119155662. Assim, após a preclusão da presente, oficie-se à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para que proceda ao desconto de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos (devem ser abatidos apenas os valores a título de imposto e previdência) pagos ao executado. Os descontos devem ser efetivados todos os meses até o limite da dívida de R$ 1.287.933,71, e, em seguida, deverá providenciar a transferência destes valores para conta da parte credora, que deverá informar seus dados nos autos, até segunda ordem deste juízo..”. Em suas razões recursais (ID 34888960), afirma a existência de prescrição, uma vez que somente na fase executiva o processo tramita desde 2009. Diz que o prazo prescricional é de 10 anos. Assevera que deve ser declarada a prescrição intercorrente. Argumenta que foi determinada a penhora de 10% do salário do agravante. Noticia que há violação à dignidade da pessoa humana. Informa que possui diversos empréstimos consignados em seu contracheque, que ultrapassam a margem consignável do devedor. Alega que o seu salário está comprometido com o suprimento de sua sobrevivência e com o pagamento dos empréstimos consignados. Afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo, uma vez que há fundado dano irreparável ao agravante, com os descontos efetivados em sua folha de pagamento. Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja obstando o cumprimento da decisão agravada. Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a existência de prescrição intercorrente ou a impossibilidade de penhora de verba salarial, que ofende a dignidade da pessoa humana. É o relatório. Passo a decidir. Conheço parcialmente do recurso. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Analisando detidamente os autos, depreende-se da decisão agravada que foi determinada a penhora de salário, o agravante/executado não apresentou impugnação à penhora e nem requereu, ao juízo a quo, que fosse apreciada a questão da prescrição, tendo interposto o agravo de instrumento, suscitando questão não apreciada na primeira instância. Nesse contexto, verifico a existência de supressão de instância quanto à prescrição, razão pela qual não conheço do recurso em relação à referida matéria. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso quanto ao pedido de impenhorabilidade das verbas salariais. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Verifico que a decisão agravada deferiu a penhora de 10% da remuneração do executado. Em juízo de cognição sumária, entendo que não é o caso de se permitir a penhora de salário. Conforme disposto no art. 833, §2o, do CPC, somente é possível a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, conforme contracheque do agravante juntado nos autos (ID 34888966), restou demonstrado que os rendimentos auferidos por si são inferiores ao limite legal. A orientação que a 4a Turma do Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é no sentido da impossibilidade de penhora de salário. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (Acórdão 1411712, 07260987720218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA PARCELA DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE CINQUENTA (50) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. VERBA NÃO ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, são impenhoráveis, sendo certo que essa impenhorabilidade, no entanto, é limitada a cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1402836, 07199903220218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, verifico que a questão da penhora sobre a remuneração do agravante já havia sido postulada anteriormente ao juízo a quo, tendo sido indeferida. A matéria foi objeto do agravo de instrumento de n.o 20140020280149) que entendeu pela impenhorabilidade dos rendimentos do devedor, conforme acórdão de ID 56797525 dos autos originários. Logo, ao que tudo indica, referida questão já está preclusa, já tendo sido objeto de decisão, tanto do juízo de primeira instância quanto do tribunal. Assim sendo, em sede de análise sumária, verifico que está presente a probabilidade do direito invocado. O perigo da demora também restou demonstrado, uma vez que os descontos estão incidindo sobre a remuneração do agravante. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora